Tribunal: TJPA
Processo: 0809085-15.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809085-15.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: LUAN THIAGO AMARAL SANTANA, UDO ANDRADE DE MELO, SALUA QUEMEL BARROS, MICHEL AUGUSTO DE MOURA LIMA SEGUNDO

IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SEDUC -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO VERGASTADA. VÍCIO SUSCITADO SOMENTE POR OCASIÃO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA NA SEARA RESTRITA DO RECURSO INTERPOSTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 18 de novembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo
Estado do Pará
contra a decisão monocrática de minha lavra (id. 9919472) que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR, proc. nº 0809085-15.2020.8.14.0000, concedeu a segurança pleiteada, tendo sido a ementa da referida decisão lavrada nestes termos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO STF, SEGUIDO POR ESTE TJ/PA. SEGURANÇA CONCEDIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões constantes do id. 10268721 sustenta, em suma, o recorrente, a existência de omissão no julgado impugnado, porquanto não fora analisada a questão relativa ao fato de que de acordo com a Lei Estadual nº 9.232./2021 os concursos já homologados à época da edição de Decreto Legislativo nº 02/2020 estariam com o prazo de validade suspenso no período de 20/03/2020 a 31/12/2021, o que, por conseguinte, adiaria a convocação dos aprovados no certame para meados de setembro de 2022.

Postula o conhecimento dos embargos e, por fim, o seu total provimento.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão constante do id. 10407291.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 11369549).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os presentes aclaratórios e passo à sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

No caso dos autos,
verifico que a arguição do embargante é no sentido de que a decisão embargada não considerou a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos no período de março de 2020 a dezembro de 2021, os quais voltariam a correr a partir de janeiro de 2022, conforme o art. 1º, § 1º, da Lei Estadual nº 9.232/2021, “verbis”:

“Art. 1º Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos promovidos pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 02, de 20 de março de 2020, até 31 de dezembro de 2021.

§1º Os prazos suspensos voltam a correr a partir de 1º de janeiro de 2022 pelo tempo restante até a sua expiração.

...”

Nesse sentido, no presente caso, o prazo de validade do Concurso C-173/2018 iria até 11/09/2020, conforme Portaria nº 248/2020. Entretanto, esse prazo foi suspenso em março de 2020, voltando a correr em 1°/01/2022, postergando, desse modo, o seu fim para junho de 2022.

Pois bem, sobre o ponto acima mencionado descabe falar em omissão na decisão embargada, na medida em que a questão trazida à lume não foi suscitada em nenhum momento da instrução processual, sendo levantada tão somente agora nestes aclaratórios, de modo que, neste momento, nesta sede restrita, não poderá sofrer exame.

Nesse diapasão, revela-se patente que o argumento fomentado pelo embargante é incoerente e inovador, não havendo que se falar, portanto, em vício de omissão.

Por fim, o simples descontentamento da parte com o julgado proferido não tem a aptidão de tornar cabíveis os aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

Diante disso,
tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto.

É como o voto.

Belém, PA, 18 de novembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/11/2022